Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-08.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. ACORDO HOMOLOGADO NA ADPF 1236. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 485, VI, do CPC.
2. A autora alegou descontos indevidos sob a rubrica “Contribuição AMBEC” em seu benefício previdenciário, sem autorização ou adesão à entidade.
3. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) definir se há interesse de agir da recorrente para ajuizar ação judicial, diante do acordo homologado na ADPF 1236;
(ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; e
(iii) verificar a possibilidade de indenização por dano moral decorrente dos descontos indevidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acordo homologado na ADPF 1236 não suprimiu o direito de ação judicial contra associações privadas, restringindo-se às ações contra a União e o INSS.
6. A adesão ao acordo é facultativa, não sendo exigível a prévia tentativa de ressarcimento administrativo para acesso ao Judiciário.
7. A imposição de esgotamento de via administrativa opcional viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
8. A pretensão posta em Juízo é mais ampla que o ressarcimento administrativo, incluindo repetição em dobro e dano moral, não contemplados no acordo.
9. A ausência de citação da parte ré impede a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o regular prosseguimento do processo na origem.
Tese de julgamento:
"1. A existência de acordo administrativo facultativo não afasta o interesse de agir para pleitear judicialmente a repetição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por dano moral. 2. A extinção do processo por ausência de interesse de agir, sem citação da parte ré, impede a aplicação da teoria da causa madura."

Dispositivos relevantes citados: art. 330, I, do CPC; art. 485, VI, do CPC; art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; art. 42, parágrafo único, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: STF, Decisão monocrática na ADPF 1236, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 2/7/2025, DJe 4/7/2025.